Tribunal: TJPA
Processo: 0802256-81.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802256-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS: PLANO DE SAÚDE – PACIENTE IDOSO INTERNADO COM COVID19 – RECOMENDAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM UTI POR MÉDICO CONVENIADO – COMPROMETIMENTO DE MAIS DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DOS PULMÕES – RISCO DE MORTE – POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTADO ÀS EXPENSAS DA RECORRIDA – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da decisão agravada com a consequente internação do agravante em leito de UTI.

3.

A questão principal gravita em torno do risco à eventual periclitação à vida do agravante em razão de seu estado de saúde, o qual é beneficiário do plano de saúde agravado desde 14/08/2003 e teve diagnóstico de COVID19 em 20/03/2021 e recomendação de internação em UTI na mesma data sem o atendimento do pleito pelo agravado até o deferimento da liminar concedida em sede de plantão nos presentes autos em 21/03/2021.

4.

O presente feito se desenvolve à luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante orientação contida no verbete sumular n.° 608, STJ, sendo
importante assentar ser inegável que o direito à saúde possui acepção constitucional, seja no âmbito público ou privado, conforme se infere dos arts. 6°, 197 e 199 da Constituição Federal.

5.

No caso
sub examen
,
restou assente o
fumus boni iuris
pelos documentos que demonstram o estado abalado da saúde do recorrente, diante da COVID19, mormente à vista da indicação da internação em Unidade de Terapia Intensiva por profissional vinculado ao plano de saúde recorrido, sendo o periculum in mora acentuado pelo risco de vida (ID 24613465 - Pág. 1 e Num. 24613466 - Pág. 1).

6.

Somado a isso, a idade do recorrente de 75 (setenta e cinco) anos do recorrente (ID
24613462 - Pág. 1
) também induz fator de risco, o qual é corroborado por sua prioridade de vacinação contra a COVID19.

7.

N
a mesma linha da Decisão ID
4747707, quanto à eventual possibilidade de transferência do recorrente para outro hospital da federação, na hipótese de indisponibilidade de leitos no Estado do Pará, conforme a
Resolução Normativa n.º 347/2014.

8.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE
e agravada

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 06 de julho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE,
inconformado

com a Decisão de deferimento parcial de tutela provisória exarada
pelo Juízo Plantonista nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL
(Processo n.° 0820566-08.2021.8.14.0301) ajuizada por si em face de
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Consta da peça recursal inicial o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, aduz que firmou com a agravada plano de prestação de serviços de plano de saúde, tendo sido acometido por COVID19, necessitando de leito de UTI, face seu estado clínico.

Afirma que o MM. Juízo ad quo deixou de observar
o perigo de dano e o risco ao resultado do processo, quanto a internação do autor em leito de UTI, uma vez que o quadro clínico descrito pela médica assistente inclui tosse e desconforto respiratório aos pequenos esforços com saturação de 96% em cateter de O2, bem como que seu exame de Tomografia revela aparentes lesões em vidro fosco maior que 50% (cinquenta por cento).

Sustenta, diversamente do que consta da decisão agravada, que não pretende preterir outrem na fila de internação, ressaltando estar lutando por sua vida.

Completa que pretende compelir a empresa requerida a redirecionar suas forças e investimentos diante de injusta omissão a bem jurídico constitucionalmente tutelado, afirmando que o
periculum in mora
no presente caso deflui de sua piora clínica, a qual inclui dessaturação, piora radiológica e laboratorial, dispneia, que representam agravamento dos sintomas já apresentados.

Aduz não ter condições de receber cuidados paliativos em uma enfermaria lotada de outros pacientes doentes e desconhecidos, estando com risco de Agravamento devido a novas cepas e mutações do vírus e, possivelmente, risco de morte, fatos que justificam a necessidade de urgência da implementação da tutela pretendida.

Junta documentos.

O pedido liminar foi apreciado, em sede de Plantão Judiciário, pela Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (ID
4747707
), a qual deferiu tutela de urgência no sentido de imediata internação do recorrente em leito de UTI em hospital próprio da agravada, credenciado ou conveniado, ou, na eventualidade de indisponibilidade da referida rede que fosse efetuada a transferência do recorrente para outro Estado da Federação, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID
4747707
).

Recebidos os autos, por Redistribuição, nos termos da Resolução n.° 16, ratifiquei a liminar deferida em sede de Plantão, determinando, outrossim, que, após a apresentação de contrarrazões, os autos fossem remetidos à Procuradoria de Justiça para manifestação (ID
4749207
).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
4983510.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça pugna pelo conhecimento e provimento do recurso (ID
5401201
).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID
24613084 dos autos originários
),
in verbis
:

DECISÃO - MANDADO

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL ajuizada por RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE contra UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ambos qualificados na inicial.

Alega o autor que é beneficiário do serviço médico hospitalar fornecido pela ré desde 14/08/2003, sob o número de código do beneficiário 0 088087504030500 5. Que passou a sentir sintomas gripais (dificuldade de respirar, dores pelo corpo e congestão nasal), característicos de SARS-CoV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19).

Afirma que, em atendimento realizado no dia 20/03/2021, pelo Dr. CARLOS EDUARDO MAGALHÃES CORDEIRO – Especialidade - CRM 8905/PA, verificou-se que o autor está com sintomas de TOSSE E DESCONFORTO RESPIRATÓRIO COM SATURAÇÃO DE 96% EM CATETER DE O2. Que o laudo da TC revelou que está COM APARENTES LESÕES EM VIDRO FOSCO MAIOR QUE 50% , necessitando de leito de UTI com urgência.

Assim sendo ingressou com a presente ação e, em sede de tutela de urgência antecipada requereu que: 1) a ré promova a imediata autorização de internação do autor em leito de UTI com os equipamentos necessários, em suas dependências ou em outra empresa da rede particular às suas expensas e inicie o tratamento médico prescrito, no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) horas, sob pena de pagamento de multa diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento, sem prejuízo de outras medidas que julgar adequadas; 2) que forneça informações e prontuários médicos no prazo máximo de 24hs em todas as solicitações formuladas pelos beneficiários do plano de saúde, em atenção aos art. 88 e 89 da Resolução Nº 1.638/2002 do CFM.

É o relatório.

DECIDO.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII do CDC.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Os litígios relativos ao direito à saúde são desenganadamente um drama por que passam os brasileiros há certo tempo; a situação atualmente vivida por causa da pandemia do Covid-19 deixou ainda mais clara a necessidade de uma melhor gestão no nosso combalido sistema público de saúde; e a situação narrada nestes autos é aparentemente grave.

O presente caso se mostra digno do horror implementado pelo caos inesperado que nos atinge. Em certos momentos, o magistrado se encontra diante de uma decisão tão solitária quanto digna de uma reflexão que às vezes causa perplexidade dos direitos contraditórios que se apresentam em jogo. Tenho concedido sistematicamente liminares determinando a internação de pacientes graves em obediência estrita aos dispositivos constitucionais de direito a saúde, entretanto, os dias atuais assemelham-se a tempos de guerra.

É assim que a pandemia tem nos enfrentado. Vejo ambulâncias, as portas dos hospitais com pessoas morrendo ali mesmo sem que tenham chance de atendimento.

Analisando a situação, especificamente, estadual, não me vejo confortável em nenhuma das decisões possíveis, em conceder a liminar pleiteada, pois, ao conceder a liminar, acabo por tirar alguém da fila de espera, realizo o direito da parte autora e, por outro lado, estilhaço o direito daqueles que verão a fila ser furada. Ao não conceder, deixo a mercê a pessoa que se apresenta diante de mim, com nome, CPF e endereço, entretanto, entendo que a concepção da liminar para um, impedirá que outros rostos invisíveis mais agonizantes, que já estão na fila para conseguir um leito, morram às portas dos hospitais.

É certo que, conforme informações noticiadas, os hospitais, públicos e particulares, encontram-se sem leitos suficientes para acolhimento das pessoas que precisam. Assim, não há fundamento racional que justifique a retirada de alguém que esteja internado em leito de UTI para que a parte autora ocupe o seu lugar, vez que não há nenhuma informação nos autos de que haja algum leito intensivo disponível.

Dessa forma, ninguém melhor do que a medicina para decidir quem deve ser priorizado. Não posso usurpar esta atribuição dos profissionais de saúde. Mesmo sabendo que cidadãos impertinentes e obscuros queriam furar a fila inoficiosamente, não posso aderir a essa visão de mundo institucionalizando a desigualdade entre os que podem e os que não podem.

O discurso de que toda e qualquer prestação relativa à saúde deve ser garantido judicialmente é mais fácil, notadamente, se ligado aos direitos à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, principalmente se esses direitos forem invocados abstrata e genericamente, sem serem cientificamente conceituados.

Consequentemente, acolher a pretensão é privilegiar o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana da parte autora em detrimento dos demais, o que a Constituição e as leis da República não permitem.

Por essas razões DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, apenas para determinar à ré que forneça informações e prontuários médicos no prazo máximo de 24hs em todas as solicitações formuladas pelo autor ou seus familiares a seu respeito, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelo descumprimento da ordem judicial.

CITE-SE e INTIME-SE a requerida, com a urgência
necessária.

AUTORIZO o cumprimento em REGIME DE PLANTÃO.

Após, redistribuam-se os autos para a Vara competente.

A cópia deste despacho servirá como mandado nos termos do art. 1º, do Provimento 003/2009-CJRMB,

de 22.01.2009.

Belém, 21 de março de 2021.

Marco Antonio Lobo Castelo Branco

Juiz Plantonista

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da decisão agravada com a consequente internação do agravante em leito de UTI.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal gravita em torno do risco à eventual periclitação à vida do agravante em razão de seu estado de saúde, o qual é beneficiário do plano de saúde agravado desde 14/08/2003 e teve diagnóstico de COVID19 em 20/03/2021 e recomendação de internação em UTI na mesma data sem o atendimento do pleito pelo agravado até o deferimento da liminar concedida em sede de plantão nos presentes autos em 21/03/2021.

O presente feito se desenvolve à luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante orientação contida no verbete sumular n.° 608, STJ, sendo
importante assentar ser inegável que o direito à saúde possui acepção constitucional, seja no âmbito público ou privado, conforme se infere dos arts. 6°, 197 e 199 da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 6º São direitos sociais a educação,
a saúde
, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada”.

(Grifo nosso)

No caso
sub examen
,
restou assente o
fumus boni iuris
pelos documentos que demonstram o estado abalado da saúde do recorrente, diante da COVID19, mormente à vista da indicação da internação em Unidade de Terapia Intensiva por profissional vinculado ao plano de saúde recorrido, sendo o periculum in mora acentuado pelo risco de vida (ID 24613465 - Pág. 1 e Num. 24613466 - Pág. 1).

Somado a isso, a idade do recorrente de 75 (setenta e cinco) anos do recorrente (ID
24613462 - Pág. 1
) também induz fator de risco, o qual é corroborado por sua prioridade de vacinação contra a COVID19.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Plano de Saúde Idosa portadora de Covid-19 e comorbidades - Tutela provisória de urgência Insurgência contra determinação de cobertura de internação da paciente - Recusa do custeio das despesas médico-hospitalares e internação, sob alegação de prazo de carência Emergência Elementos nos autos indicativos de situação de emergência Prazo de carência afastado Cobertura que não se limita somente às primeiras doze horas de tratamento - Consumidor Inteligência do art.
35-C
da Lei n.
9.656
/98 98 e das Súmulas 302 do STJ e 92 do TJSP Recurso desprovido
.(TJSP; Agravo de Instrumento
2061271-44.2021.8.26.0000
; Relator (a):Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André -1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2021; Data de Registro: 29/03/2021)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTIPARA TRATAMENTO DA SARS/COVID-19. EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei nº 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 486 do STJ). 3. Em situação de urgência, não pode o plano de saúde recusar o tratamento de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (art. 35-C da Lei nº 9.656/98). 4. A pessoa que paga plano de saúde tem violada a dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime (TJ-DF 07088917820208070007 DF 0708891-78.2020.8.07.0007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifos nossos)

Noutra ponta consigno, na mesma linha da Decisão ID
4747707, quanto à eventual possibilidade de transferência do recorrente para outro hospital da federação, na hipótese de indisponibilidade de leitos no Estado do Pará, conforme a
Resolução Normativa n.º 347/2014,
in verbis
:

Art. 1°
Esta resolução normativa dispõe sobre a cobertura de remoção de beneficiários de planos privados de assistência à saúde, com segmentação hospitalar, que tenham cumprido o período de carência
.

Art. 2°
A remoção de beneficiários que possuam planos privados de assistência à saúde com segmentação hospitalar, que já tenham cumprido o período de carência, é obrigatória
, a partir da ciência da operadora de planos

privados de assistência à saúde, quando ocorrer:

(...)

III -
de hospital ou serviço de pronto-atendimento cooperado, referenciado, credenciado, e da rede própria da operadora, vinculados ao plano de saúde do beneficiário, localizado dentro da área de atuação do produto contratado
, para hospital cooperado, referenciado, credenciado, e da rede própria da operadora, vinculados ao plano de saúde do beneficiário, apenas quando caracterizada, pelo médico assistente, a falta de recursos para continuidade de atenção ao beneficiário na unidade de saúde de origem;

(...)

Parágrafo único. A remoção de beneficiários somente poderá ser realizada mediante o consentimento do próprio beneficiário ou de seu responsável, e após a autorização do médico assistente.

Por fim, ressalvo
não haver informações supervenientes acerca do estado atual, salientando que
o eventual indeferimento a liminar no caso concreto poderia imputar eventual conduta omissiva pelo plano de saúde.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a Decisão Agravada na forma da fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém, 13/07/2021